Tribunal: STF
Processo: HC 71029
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Crime de adulteração de substancia alimenticia (art. 272,
par. 1., do Código Penal).
          Alegações  de  cerceamento  de defesa  e  de  prescrição da
pretensão punitiva.
          Alegações  repelidas, porque  não caracterizada a nulidade,
nem configurada a extinção da punibilidade.
          "H.C." indeferido.